Tribunal: TJBA
Processo: 8030428-25.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030428-25.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: SHALAM EMP LTDA Advogado(s): LEONARDO ALMEIDA RIOS APELADO: 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Feira de Santana-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO DO OFICIAL DE REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SHALAM EMP LTDA contra sentença que manteve a exigência do Oficial do 1º Registro de Imóveis de Feira de Santana-BA, no sentido de condicionar a averbação da existência da Ação de Protesto contra Alienação de Bem Imóvel nº 8017865-96.2024.8.05.0080 na matrícula nº 482 à apresentação de ordem judicial específica. A parte apelante pretendia que a averbação fosse realizada com base apenas na certidão de distribuição da referida ação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a averbação, na matrícula do imóvel, da existência de ação de protesto contra alienação de bem imóvel pode ser realizada com base unicamente em certidão de distribuição da ação, ou se, nos termos da legislação aplicável, exige-se ordem judicial específica que autorize o ato registral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atividade registral imobiliária é regida pelo princípio da legalidade estrita, cabendo ao Oficial realizar a qualificação registral, com base no art. 198 da Lei nº 6.015/73, devendo recusar o ingresso de títulos que não atendam aos requisitos legais. 4. A certidão de distribuição de ação judicial, por si só, não constitui título apto à averbação, por não conter comando judicial que autorize a prática do ato registral pretendido. 5. A averbação da existência de ação de protesto contra alienação de bens não é ato automático, tampouco neutro, sendo necessária análise judicial dos requisitos da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC/2015. 6. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.847.105/SP, é pacífica no sentido de que a averbação de processo de conhecimento depende de decisão judicial fundamentada, com base no poder geral de cautela. 7. O art. 54, IV, da Lei nº 13.097/2015, exige decisão judicial para que conste da matrícula do imóvel a existência de ação que possa atingir a propriedade ou a solvência do titular do direito real, sendo o art. 56 da mesma lei ainda mais categórico ao determinar que tal averbação será feita por determinação judicial. 8. A tentativa da parte de invocar analogicamente o art. 828 do CPC/2015 (averbação premonitória em execução) não se aplica ao caso de ação de protesto, pois esta não se baseia em título executivo, sendo apenas uma alegação de direito. 9. A ausência de ordem judicial específica torna o título apresentado inábil para ingresso no registro de imóveis, legitimando a recusa do Oficial e confirmando a procedência da dúvida suscitada. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8030428-25.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante SHALAM EMP LTDA e como Apelado o 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE FEIRA DE SANTANA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a dúvida suscitada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Relator Procurador (a) da Justiça